Tribunal: TJES
Processo: 0016072-02.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Correção Monetária; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016072-02.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016072-02.2017.8.08.0347

A
PELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR.
R
AFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
pelação cível interposto p
elo BANCO BMG SA
em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA S
EGUNDA
VARA
DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
,
nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
a cobrança da multa em questão é totalmente indevida em (razão) da falta de infração à lei consumerista, assim como pelo fato de que o importe fixado se encontra claramente abusivo e desproporcional.
”

Para tanto, d
estacou que o cartão foi objeto de contratação pelo consumidor, tendo sido utilizado para a realização do saque de montante disponibilizado em conta bancária de sua titularidade, atraindo a licitude dos descontos realizados pela instituição bancária.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

-
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016072-02.2017.8.08.0347

A
PELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR.
R
AFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
a
pelação cível interposto p
elo BANCO BMG SA
em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA S
EGUNDA
VARA
DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
,
nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
a cobrança da multa em questão é totalmente indevida em (razão) da falta de infração à lei consumerista, assim como pelo fato de que o importe fixado se encontra claramente abusivo e desproporcional.
”

Para tanto, d
estacou que o cartão foi objeto de contratação pelo consumidor, tendo sido utilizado para a realização do saque de montante disponibilizado em conta bancária de sua titularidade, atraindo a licitude dos descontos realizados pela instituição bancária.

Com efeito,
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

L
ogo
, “
A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal
”
(
STJ
; REsp 1103826/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009).

É sabido que a
estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/
90
.

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar normas gerais de aplicações das sanções administrativas, sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

À luz do artigo 33 do sobredito Decreto,
“as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em
processo administrativo
que terá início mediante:
I –
ato, por escrito, da autoridade competente;
II –
lavratura de auto de infração;
III –
reclamação
.”

Nesse sentido, “
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que constitui atribuição do Procon a análise de contratos e a aplicação de multas e outras penalidades, nos termos dos arts. 56 e 57 do CDC e 18 e 22 do Decreto 2.181/97
”
(
STJ
;
REsp n. 1.652.614/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017).

Imperioso
sobrelevar
que
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).”
(STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste
E
grégio Tribunal de Justiça que
“
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,

aplicando-se a multa que convier ao caso
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Dito isso, c
umpre destacar que
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
em típico exercício de poder de polícia administrativa,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo
1º
,
da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008 (DIO 18.03.2008)
, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.
Vejamos:

Art. 1º -
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Dito isso
, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que,
apesar de o Procon
Estadual
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita n
a
Instrução de Serviço 019/2008
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo-se observar que, e
m razão da finalidade pedagógica da sanção, “
o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita
” (
TJES
, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10⁄03⁄2015).

Nesse sentido:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Na hipótese, fora imposta, administrativamente,
no
Processo
nº
57777675,
FA nº
00108.018.026-6,
multa pelo PROCON
Estadual
no valor
originário
de R$ 1
3.238,48
(
treze
mil,
duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos
)

em desfavor de
BANCO BMG SA
, f
ruto de
cobrança indevida
em face de consumidor,
que, ao c
ontratar
empréstimo
consignado no importe de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais)
, teve o valor descontado em duplicidade e
m
seu cartão de crédito
na data de 18.07.2008
,
o que resultou na
CDA 03775/2012,
objeto do Processo de Execução Fiscal 0034195-23.2012.8.08.0024.

Examinados os autos, sobretudo a reprodução do processo administrativo
que acompanha a exordial, verifiquei
que
o reclamante
compareceu ao PROCON em
25.07.2008
relatando que
após contratar empréstimo consignado com a apelante, foi surpreendido com o recebimento de um cartão de crédito, seguido da cobrança duplicada do valor contratado, a ser quitado mediante 48 (quarenta e oito) descontos mensais no valor de R$ 123,72 (cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos), incidentes sobre o seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Por sua vez,
limitou-se a autora/apelante, em
audiência realizada
administrativamente, a alegar que “
o estorno das cobranças já foram (sic) efetuados (sic) e que os valores alegados não estão sendo descontados no benefício
”, deixando, entretanto, de apresentar defesa.

Destarte,
conquanto alegue a
licitude da contratação,
sobressai-se a
completa
ausência
comprovação, pela
empresa fornecedora,

d
e
que
o valor descontado em duplicidade do cartão de crédito do consumidor e os descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário tenham cessado
, circunstância que impõe a manutenção da compreensão firmada no comando sentencial, visto não haver a parte autora se desincumbido do ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Cumpre pontuar que
a fornecedora/reclamada sequer apresentou
e
xtrato ou relatório de transação bancária apto a comprovar o estorno da quantia cobrada em duplicidade
,
documentação,
caso existente,

de fácil obtenção
, o que corrobora a conclusão anteriormente citada.

Nesse passo, “
É sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010)
”(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Logo, por não haver
a parte autora
infirmado o cenário delineado na decis
ão
administrativa, deverá ser mantida a compreensão afeta às circunstâncias factuais que
caracterizaram
violação à legislação consumerista,
panorama que impõe
a manutenção da penalidade de multa imposta na seara administrativa.

Nessa esteira,
caracterizada a
violação à legislação consumerista
e por
integrar
a fornecedora um
a gigante d
o setor bancário brasileiro
, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita,
especialmente no caso dos autos, em que,
1
4
(
catorze
) anos após o ocorrido, não há relato de que
o
consumidor lesad
o
tenha sido reparad
o
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO PROCON. PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS. ATENDIMENTO AO ARTIGO 57, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.
2.
O valor da multa no importe de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), no caso em julgamento, encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJ-ES
; APL 0012002-48.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. William Couto Gonçalves; Julg. 22/07/2014; DJES 31/07/2014)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I -

A multa administrativa aplicada pelo PROCON é sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com critérios básicos, estabelecidos pelos artigos 24 e 28, do Decreto Federal nº 2.181/97 e pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, traduzidos na gravidade da prática infrativa, na extensão do dano causado aos consumidores, na vantagem auferida com o ato infrativo e na condição econômica do infrator
.
II.
Para a concessão do pleito de suspensão de exigibilidade de multa administrativa, deve a parte interessada evidenciar que a sanção imposta ocorreu em desacordo com as normas legais, ou que em casos semelhantes as empresas autuadas tiveram tratamento diametralmente opostos, com valores muito inferiores àqueles aplicados, sem prejuízo do depósito, em dinheiro, da quantia devida, o que incorreu na hipótese em apreço.
III.

Os documentos colacionados aos autos demonstram que a aplicação da sanção imposta no Procedimento Administrativo nº 110.006.364-0 não violou os princípios da legalidade e proporcionalidade, na medida em que evidenciado o descumprimento da norma inserta no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a observância dos critérios de fixação do valor da multa
.
lV.
Recurso conhecido e improvido.” (
TJ-ES
; AI 0010699-28.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2013; DJES 23/10/2013)

Desta forma, tenho que uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correta a
fixação
do valor da penalidade imposta pelo PROCON E
stadual

na
quantia de
R$ 1
3.238,48
(
treze
mil,
duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos
)
, montante equivalente a
0,4
% (
quatro décimos por
cento) da penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor,
e que, atento ao ano do ilícito, a gravidade da infração, a vantagem auferida, à condição econômica do infrator e às particularidades do caso, revela-se consentânea com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não havendo que se falar, outrossim, em abusividade.

Por fim,
verificado o desprovimento recursal
e
em atenção
aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a
baixa
complexidade da causa e o tempo decorrido desde
a interposição

do recurso
,
impõe-se majorar
a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, e §11, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro
a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §2º, §3º, inciso I, e §11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON
E
STADUAL
. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
PENALIDADE DE MULTA.
PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

II.
O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon
estadual

à
empresa
por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal
.

I
II
.
A
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
V
.
Na hipótese,
uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correta a fixação
d
a

m
ulta
pelo PROCON municipal
em
montante equivalente a
0,4
% (
quatro décimos por
cento) da penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

V.
Recurso conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.